Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA. SÚMULA 523 STF. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera discordância da defesa atual do réu, com as teses aventadas pela defesa anterior, não autoriza a nulidade do feito por ausência de defesa, tendo em vista que foi devidamente observado o princípio da ampla defesa, inexistindo prejuízo ou nulidade a ser declarada.
2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas e imagens de segurança, ampara a condenação do apelante pela prática do crime de furto.
4. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante, que possui outra condenação transitada em julgado por crimes de natureza idêntica, mais grave, demonstrando a persistência do réu na seara criminosa, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
6. Em que pese fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante indica a necessidade da imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
7. Recurso conhecido e desprovido.